Tribunal: TJDFT
Processo: 0748441-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS (ART. 139, IV, DO CPC). MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I – Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG e afastou a adoção de medidas executivas atípicas para fins de localização patrimonial.
II – Questão em discussão 2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à utilidade das diligências requeridas, à possibilidade de adoção de medidas atípicas e à observância do princípio da cooperação processual.
III – Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a inutilidade da expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG, bem como os limites e requisitos para adoção de medidas executivas atípicas.
5. Inexiste omissão quando a matéria é apreciada de modo expresso, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
6. Os embargos revelam pretensão de rediscussão do mérito, incabível na via integrativa.
IV – Dispositivo 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 1.022, 1.025, 139, IV, e 798, II, “c”.